Tribunal: TJDFT
Processo: 0711024-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711024-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE LIMA contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos do Processo no 0714264-31.2022.8.07.0004, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse em desfavor de ULISSES DANTAS DE ARAÚJO. Transcrevo trecho da r. decisão agravada (ID 151408732 autos de origem): “Com efeito, a concessão de medida liminar em interditos possessórios demanda a presença dos requisitos hipoteticamente elencados no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso, trata-se de ação possessória típica, cujos requisitos encontram-se encartados no art. 567 do Código de Processo Civil. São eles: a qualidade de possuidor direto ou indireto, violência iminente e justo receio de turbação ou esbulho. No caso vertente, não obstante os argumentos do autor, não se encontram presentes os requisitos acima delineados. Isto porque, a despeito dos documentos anexados à inicial, em especial a promessa de compra e venda e cessão de direitos (ID 150412479), o autor não anexou qualquer prova documental que legitime o terceiro cedente Wallison David de Freitas Vital a vender, transferir ou parcelar o imóvel sub judice. Nesse particular, aliás, assevero que o réu e o terceiro cedente figuram como partes nos processos nos 0712176-20.2022.8.07.0004, 0710859-84.2022.7.07.0004, 0704143-41.2022.8.07.0004, nos quais estão discutindo o pagamento das parcelas, a revisão do contrato e, por fim, a rescisão do referido negócio jurídico, referente ao terreno em que se localiza o imóvel sub judice. Acrescento, por oportuno, que as fotografias anexadas pelo autor, não evidenciam que esteja residindo no local, uma vez que se trata edificação recente. Assevero, por fim, que a liminar deferida nos autos 0712176-2022.08.07.0004, já restou cumprida. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais necessários à concessão de medida, INDEFIRO A LIMINAR. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar resposta em 15 dias, contados da data de juntada do mandado/AR aos autos, conforme art. 231, I, do NCPC. Atribuo à presente Decisão força de mandado.” Em suas razões (ID 45015199 - Pág. 10), o agravante narra que “vem comprovando efetivamente sua posse, seja por meio da cessão de direitos, a forma de pagamento (recibos), a limpeza e vigília de seu lote, a instalação do medidor de energia, colocação de postes, portão eletrônico, câmeras e benfeitorias realizadas”. Afirma que o “O recorrente, tem a melhor posse sobre o imóvel, (conforme documento acostados aos autos) sem nenhum conhecimento dos bastidores que envolveram a cadeia de compra e venda do imóvel, imbuída do sonho de ter sua casa, seu tão sonhado lar, realizou a compra de um lote com o sr. Wallisson David de Freitas Vita, com autorização do Sr. Ulisses Dantas de Araújo.”. Requer, ao fim, “O efeito suspensivo almejado pelo recorrente é no sentido de conceder a tutela integral para, ante a probabilidade inequívoca, para que o requerido, imediatamente, seja reintegrado em sua posse no imóvel rural de área denominada Avenida 381, Fazenda Ponte Alta de Cima, Gleba “A” ( via colhedora) – Rua Juruá – Chácara 03, LOTE 68, com perímetro de 412,20m2, situado na oriundo da gleba de terra de campo e cultura com área de aproximadamente 20 hectares.”. (ID 45015199 - Pág. 23). Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo uma leitura meramente superficial dos autos de origem, a apropriada para este momento incipiente e tão somente para o exame da liminar, observar-se não estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Vejamos. Conforme assinalado pelo Juízo do conhecimento original, o agravante não comprovou a legitimidade do terceiro cedente Wallison David de Freitas Vital para vender ou ceder os direitos atinentes ao bem imóvel. Ao contrário, existem ainda outros processos judiciais em que o réu e o terceiro cedente figuram como partes e se discutem questões relacionadas ao terreno em que se localiza o imóvel. Desse modo, fazendo um juízo de prelibação inicial, inerente ao exame das liminares, tenho que não resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da tutela pleiteada. Deste modo, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade sumária, a decisão agravada deve ser mantida até o julgamento do mérito do presente recurso pela egrégia Turma. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se e intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator